Tribunal: TJPA
Processo: 0850199-30.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850199-30.2022.8.14.0301

APELANTE: EDNA CONCEICAO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV, DO CPC. RECURSO QUE REITERA TESES JÁ ANALISADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra Decisão Monocrática que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo próprio agravante, para integrar decisão anterior que havia dado provimento à Apelação da parte autora. Na origem, a ação visa à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) por vício de consentimento, com pedido de repetição de indébito e danos morais. Em suas razões, o agravante reitera a tese de regularidade da contratação e de ausência de ato ilícito, e sustenta a nulidade da decisão monocrática por suposta ausência das hipóteses do art. 932 do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação, com base no art. 932, IV, do CPC, quando a matéria se encontra pacificada na jurisprudência do Tribunal; e (ii) saber se o agravo interno, ao se limitar a reiterar teses de mérito já exaustivamente analisadas e rechaçadas na decisão agravada, comporta provimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático do recurso de apelação é legítimo, pois a decisão agravada encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, e no art. 133 do Regimento Interno da Corte, uma vez que a matéria referente à abusividade de contratos de RMC celebrados com vício de informação possui jurisprudência dominante, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

O Agravo Interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reeditar teses de mérito já exaustivamente analisadas, como a validade da contratação e a ausência de ato ilícito. O mero inconformismo com o resultado do julgamento, que reconheceu a falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a abusividade da prática comercial (arts. 39, V, e 51, VI, do CDC), não justifica o provimento do recurso, que não se presta à rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a atuação monocrática do relator, nos termos do art. 932, IV, do CPC, para julgar recurso que versa sobre matéria com jurisprudência dominante no tribunal, como nos casos de contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrados com vício de informação. 2. O agravo interno que se limita a reiterar teses de mérito já exaustivamente enfrentadas na decisão agravada, sem apresentar argumentos novos capazes de infirmar seus fundamentos, não merece provimento, por não se prestar à mera rediscussão da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 926, §1º, 932, IV, e 1.021. CDC, arts. 6º, III, 14, 39, V, e 51, VI.

____________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.238.935/RN; STJ, AgInt no AREsp nº 1.236.637/MG; TJPA, Apelação Cível nº 0806443-41.2021.8.14.0301 (11696376); TJPA, Apelação Cível nº 0802283-36.2019.8.14.0051 (3095699); TJPA, Apelação Cível nº 0808405-36.2019.8.14.0051 (5554561).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(id. 26096065) interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da Decisão Monocrática de minha lavra (id. 20077065) que, nos autos dos Embargos de Declaração opostos pelo próprio Agravante,
acolheu-os parcialmente para integrar a decisão anterior que havia dado provimento ao Recurso de Apelação
da parte autora,
EDNA CONCEICAO DA SILVA
.

Na origem, alega a parte autora que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCM) que não teria contratado (nº 52-0235593001/17), não recebendo o cartão, tampouco faturas para pagamento.

Afirmou, ainda, que foi induzida a erro ao contratar o serviço, pois acreditava se tratar de um empréstimo consignado tradicional.

Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a repetição em dobro dos valores descontados, e indenização por danos morais. Como pedido alternativo pleiteou a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional.

O réu apresentou na contestação a cópia do contrato de empréstimo e pugnou pelo reconhecimento da regularidade da contratação.

Sobreveio sentença de improcedência cfe. id 19272722, julgando improcedente o pedido a autora e, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado, com base nos documentos apresentados pelo banco, considerando que o contrato é claro e que a autora foi informada sobre a natureza do produto, rejeitando os pedidos da exordial.

Inconformada, a autora interpôs Apelação alegando que não realizou a contratação do cartão de crédito consignado e, que foi vítima de prática abusiva do banco apelado, o qual lhe impingiu crédito através de um suposto saque do limite de um contrato de cartão de crédito, o qual fora ofertado como empréstimo consignado convencional.

Contrarrazões do banco apelado (id. 19272727), reiterando a ciência da apelante quanto a natureza e termos do contrato de cartão de crédito consignado, mediante sua assinatura. Pugnou pela manutenção da sentença.

Proferi decisão monocrática ementada da seguinte forma (id. 20077065):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO A ERRO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE DO CONTRATO.CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO

Inconformado,
BANCO DAYCOVAL S/A
opôs os aclaratórios de
Id 20400381
, alegando
omissão
da decisão monocrática

no que tange à incidência dos juros de mora fixados aos danos morais, na base de 1% ao mês a partir da citação e não do arbitramento.

Defendeu que a fixação dos juros de mora não pode ser aplicada em momentos distintos, sendo incompatível a aplicação simultânea das súmulas 54 e 362 do STJ, isso porque cada uma delas impõe diferentes termos iniciais para correção monetária e juros de mora.

Apontou que
há omissão no tocante à devolução em dobro
, vez que não restou comprovada a má-fé do Banco.

Afirmou, ainda, que a monocrática
é obscura quanto à fundamentação de que houve falha no dever de informar
, considerando que o instrumento de contrato acostado aos autos possui diversas sinalizações da modalidade contratada e de como se dá os descontos.

Contrarrazões pela Embargada no Id. 21333051.

Sentença rejeitando os aclaratórios no id. 25465513, sendo assim ementada:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E DOBRADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO À FALHA NO DEVER DE INFORMAR. AUSÊNCIA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A em face de decisão monocrática que conheceu e proveu Apelação da parte adversa, que buscava a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, a repetição de indébito e indenização por danos morais. O Embargante alega omissão quanto à incidência dos juros de mora sobre os danos morais, à devolução em dobro dos valores descontados e à fundamentação sobre a falha no dever de informar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há obscuridade na decisão quanto aos parâmetros de incidência dos juros de mora e correção monetária; (ii) saber se houve omissão quanto à necessidade de comprovação da má-fé para a repetição em dobro do indébito; (iii) saber se há obscuridade na decisão quanto à fundamentação da falha no dever de informar
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Juros e Correção: A decisão monocrática merece reforma quanto aos parâmetros para incidência dos juros de mora e da correção monetária, referentes aos danos morais, devendo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CC, bem como seguir os ditames das Súmulas 54, 43 e 362, todas do STJ.

Repetição de Indébito: A repetição de indébito deve ser feita de forma simples e dobrada, em observância ao entendimento do STJ firmado no EAREsp 600663/RS, com modulação dos efeitos. A devolução será na forma simples para as cobranças realizadas até 30/03/2021 e na forma dobrada para as cobranças posteriores a essa data, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal.

Dever de Informar: Inexiste obscuridade na decisão quanto à falha no dever de informar, pois a decisão abordou a questão de forma clara e precisa, não se prestando os embargos para rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar as obscuridades apontadas quanto aos parâmetros de juros e correção monetária e quanto à repetição de indébito, mantendo-se os demais termos da decisão embargada.

Tese de julgamento: "1. A incidência de juros de mora e correção monetária sobre os danos morais deve observar os parâmetros legais e jurisprudenciais, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CPC) a contar de cada desconto indevido. 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para as cobranças realizadas até 30/03/2021 e de forma dobrada para as cobranças posteriores a essa data, observando-se o prazo prescricional quinquenal."

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 398, 406; CDC, art. 42; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, EAREsp 600663/RS; AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR; TJ-SP - Apelação Cível: 1006943-68.2023.8.26.0597; TJ-SE - Apelação Cível: 0002124-25.2018.8.25.0075.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Prima facie
cumpre salientar que o Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao órgão colegiado a análise de decisão monocrática proferida pelo Relator (art. 1.021 do CPC). Contudo, para o seu provimento, é necessário que o Agravante demonstre o desacerto dos fundamentos da decisão recorrida, não bastando a mera reiteração de teses já rechaçadas.

Adianto não assistir razão ao recorrente.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
. Explico.

Contudo, da análise das razões recursais, constata-se que o Agravante não logrou demonstrar qualquer erro de fato ou de direito (
error in judicando ou error in procedendo
) na decisão impugnada. Ao contrário, limita-se a reeditar, de forma genérica, as mesmas teses de mérito já exaustivamente analisadas e rechaçadas, quais sejam, a validade da contratação e a ausência de ilicitude.

O cerne da demanda cinge-se à insurgência do Agravante contra a suposta ausência de fundamentação quanto ao cabimento do julgamento monocrático
, o que não procede
. Visto que, o
decisum
agravado encontra respaldo no art. 932, inciso IV do CPC, haja vista que a matéria versada nos autos se encontra pacificada na jurisprudência desta Corte, razão pela qual se mostra legítima a atuação monocrática do relator.

Veja-se que a fundamentação exarada foi suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais,
inexistindo nulidade
a ser reconhecida:

(...) Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC. Vejamos: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. (...)

Além disso, o Agravante se insurge contra a decisão que, ao julgar os embargos de declaração (Id. 25465513) por ele mesmo opostos, integrou o julgado monocrático anterior (Id.

20077065) para ajustar os consectários legais da condenação e modular a repetição do indébito, em estrita observância à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O inconformismo com o resultado do julgamento, que reconheceu a falha no dever de informação e a consequente nulidade do negócio jurídico, não autoriza a reforma da decisão por meio de agravo interno, que não se presta à rediscussão do mérito da causa.

A decisão monocrática que proveu a apelação foi clara ao reconhecer a falha no dever de informação (art. 6º, III, CDC), consignando que
"não é crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor",
o que evidencia o vício na manifestação de vontade e a abusividade da prática comercial.

Posteriormente, a decisão agravada (que julgou os embargos) foi ainda mais precisa, pois
acolheu em parte
a pretensão do próprio Banco para sanar os vícios apontados, ajustando a condenação aos parâmetros definidos pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

A insistência do Agravante em rediscutir a regularidade da contratação revela mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável, o que não se coaduna com a finalidade do agravo interno. As questões de mérito foram devidamente fundamentadas, e a decisão se encontra em harmonia com a jurisprudência dominante deste Tribunal e das Cortes Superiores sobre o tema dos contratos de RMC celebrados com
vício de informação.

Além do mais, veja-se que a decisão atacada assim vaticinou expressamente:

(...)
O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro do apelante na contratação de RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

(...)

é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido: Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

(...)

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela autora/apelante,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo autor, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
.

Por estas razões, entendo que
não há como provar

que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional,
evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Ressalte-se ser duvidosa a ocorrência de
transparência na contratação desta modalidade de empréstimo
, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, caso se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quanto delineado, entendo que
o contrato celebrado entre as partes, colacionado ao ID 19272701 deve ser declarado nulo, de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, desde que menor do que a cobrada,
cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados, a ser analisado em liquidação de sentença.

(...)

Assim,
no tocante ao dever de informação
, o banco réu/agravante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Por estas razões expendidas, a r. decisão monocrática deve ser mantida.

A propósito, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

(...)

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que
a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva
, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

A decisão monocrática assim vaticinou expressamente:

(...) mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu. No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Nesse sentido, cito julgado do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011) 13/5/2021.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5.

Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem

não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.) (...)

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO trouxe
nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, não vislumbro razões para exercer o juízo de retratação previsto no art. 1.021, § 2º, do CPC, sendo o desprovimento do Agravo Interno medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025